Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela de urgência do seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Afirma a parte autora que é instituição de ensino à distância, que oferece cursos de alta qualidade, em diversas áreas de atuação do direito. Registra que quando os seus clientes adquirem um curso online, disponibiliza os Termos de Uso, em que uma das cláusulas consta a proibição de ceder por qualquer modalidade (gratuita ou onerosa) o conteúdo acessado. Contudo, apesar de toda as precauções e cautelas, tomou conhecimento que a ré estava comercializando ilicitamente o seu produto, via WhatsApp, pelo número (91) 8762-7115. Portanto, com escopo de garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, a título de tutela de urgência, a parte autora postula para: a) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de sua titularidade, sob pena de multa de R$ 50.000,00; b) Oficiar a empresa CLARO S.A. comunicando que o número telefônico mencionado está sendo utilizado de forma ilícita para que bloqueio o número mencionado; c) Oficiar a META PLATFORMS, INC responsável pelo whatsapp para que proceda o bloqueio e suspensão a conta vinculada ao número indicado; d) Oficiar ao BANCO INTER S.A. para apresentar os dados cadastrais, histórico de transações, suspender a conta e bloqueara valores auferidos ilegalmente pela requerida; É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. É cediço que é vedado a comercialização de obra, sem autorização do titular do direito autoral, a teor do que estabelece a Lei no 9.610/98. Conforme se depreende das apurações realizadas pela parte autora, não resta dúvidas de que, efetivamente, o titular do número telefônico apresentado, estava comercializando ilicitamente produtos produzidos pela parte autora. É certo que não é possível, nesta fase processual, verificar que os números de telefone e o titular da conta bancária eram de titularidade da mesma pessoa, diante das provas apresentadas. Contudo, não há dúvidas de que o valor oriundo da comercialização ilícita foi depositado na conta da requerida, o que é suficiente para demonstrar a existência de fortes indícios de sua participação na comercialização ilícita do produto. Diante do quadro, não há dúvida de que tem a parte autora o direito de ver cessada a prática de violação ao seu direito autoral, cuja intervenção Estatal deve ser efetiva. Ademais, aguardar a tramitação processual pode causar elevado prejuízo econômico, eis que poderá haver comercialização ilegal de vários produtos produzidos pela autora, pois a venda online é realizada de forma célere, podendo alcançar um elevado números de pessoas. Diante do quadro, com escopo de alcançar a efetividade da tutela pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos postulados para: a) Determinar que a ré suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos; b) Oficiar a CLARO para que informe se o titular da conta telefônica (91) 8762-7115 é da requerida (GISELE DOS REIS CARDOSO, CPF n. 023.316.922-97) e, em caso positivo, apresente os dados cadastrais. Indefiro a quebra dos dados para alcançar outras informações, eis que ao processo civil cabe apurar a responsabilidade da requerida; Indefiro os pedidos para que seja oficiada a META PLATFORMS, INC para suspensão do número, eis que não há demonstração de que se trata de número vinculado a requerida. A apuração dos crimes relatados na inicial deve ser realizado pela autoridade policial competente. Indefiro, por ora, o pedido apresentado em relação a instituição bancária, com escopo de suspender o funcionamento da conta, de titularidade do requerida, apresentar extrato de movimentação, bem como para que seja realizado o bloqueio de valores em seu domínio, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta era utilizada exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Observando que a parte autora não apresentou o endereço da requerida, com fundamento no principio da celeridade, procedi consulta no sistema SISBAJUD (doc. anexo), o qual constou : RD BR 316 KM 15, 0, DECOUVILLE AP 205 MARITUBA 67200000 PA e AVENIDA PRINCESA LEOPOLDINA 9 QUADRA N2 IMPERADOR 68744410 CASTANHAL PA. Oficie-se. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso o mandado não logre êxito deverá ser realizada pesquisa nos demais sistemas cadastrados neste Tribunal. I." A Agravante impugna a r. decisão tão somente na parte em que foi indeferida a tutela de urgência direcionada à obstrução das vias utilizadas pela parte Agravada. Diz que o direito autoral, em sua esfera patrimonial (direitos patrimoniais), confere o monopólio ao autor de recebimento de proventos por sua obra, nos termos do art. 28 da Lei 9.610/98. Nesse sentido, segundo a Recorrente "a expedição dos ofícios à META PLATFORMS INC. e ao BANCO INTER S.A (BANCO INTERMEDIUM S.A) para que proceda com a suspensão da conta bancária da ré, com os bloqueios dos valores auferidos ilegalmente por ela é medida necessária enquanto combate aos ilícitos praticados pela parte Agravante" (id. Num. 64820356). Quanto ao pedido direcionado ao BANCO INTER S.A, necessário se faz em razão da origem ilícita dos recursos recebidos serem direcionados à conta mantida pelo agravado na instituição, além de interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para: "a. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicilio nacional eletrônico, no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, enquanto responsável pelo responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda, e comprove nos autos, com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 918762-7115, que está sendo utilizada para prática de contrafação; b. expedição de ofício ao BANCO INTER S.A (BANCO INTERMEDIUM S.A)., endereço eletrônico oficios@bancointer.com.br e sede na Av. Barbacena n. 1219, Barro Preto em Belo Horizonte (MG) - CEP 30190-924, e comprove nos autos no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX 023.316.922-97, de titularidade da ré: i. suspender a conta bancária, para impedir que a parte Agravada continue a receber pagamentos pela venda ilegal; ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela parte Agravada, a fim de garantir o recebimento pela parte Agravante da indenização que lhe é devida." No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da tutela requerida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, apesar da gravidade dos fatos narrados pela Recorrente, importa observar que a antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. As restrições pedidas exigem comprovação de plano dada a gravidade das medidas, ainda mais levando em consideração que não restou demonstrado que a conta corrente era utilizada exclusivamente para o fim ilícito relatado na inicial e nem que o número de celular, o qual é pedido o bloqueio, trata-se de número vinculado a Agravada. Neste ponto, tal como ponderou Sua Excelência, o caso exige melhor incursão no mérito e ampla dilação probatória para as medidas pretendidas. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator